Tribunal: TJSP
Processo: 1088985-60.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão. Inocorrência. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão. Inocorrência. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais. Embargos opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.